Tribunal: STJ
Processo: 5000038-94.2025.8.24.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982875 - SC
(2025/0249180-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: N K DOS S G DE A
ADVOGADOS
: DIEGO LUZIETTI PEREIRA - SC057728
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
GUILHERME DANIELSKI MACHADO - SC062213
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147 DO
CÓDIGO PENAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (
C/C LEI 11.340/2006)
. REEXAME DE PROVAS (
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
SÚMULA 182/STJ)
SÚMULA 7/STJ)
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve
enfrentamento da tese sobre a distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
incontroversos, além de apontar omissão quanto ao dever constitucional de fundamentação (art. 93,
IX, da CF) e contradição interna no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no Acórdão
embargado, referentes à análise dos requisitos de admissibilidade do Agravo em Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal, não sendo admissíveis
art. 619
para rediscutir o mérito da causa ou reapreciar matéria já decidida.
5. A alegação de omissão sobre a distinção entre reexame e revaloração jurídica foi devidamente
enfrentada no acórdão, que concluiu pela ausência de demonstração técnica e analítica de que a
pretensão recursal não demandaria reexame de provas, mantendo o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A fundamentação do acórdão foi suficiente para justificar o resultado do julgamento, não sendo
obrigatória a menção expressa ao
IX, da Constituição Federal, conforme jurisprudência
art. 93,
pacífica do STJ.
7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre a
fundamentação e o dispositivo ou entre as premissas fáticas estabelecidas na decisão, o que não se
verificou no caso concreto.
8. O inconformismo do embargante com a valoração jurídica feita pelo colegiado não caracteriza
contradição ou omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
CPP,

IX;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CF/1988, art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14.10.2015, DJe de
EREsp 1.488.618/RS,
27.10.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54122000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7498a8cd-dd87-414c-90d8-f51b857cce30

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7498a8cd-dd87-414c-90d8-f51b857cce30

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982875 - SC (2025
/0249180-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: N K DOS S G DE A
ADVOGADOS
: DIEGO LUZIETTI PEREIRA - SC057728
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
GUILHERME DANIELSKI MACHADO - SC062213
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO
DOMÉSTICO (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C
.
LEI 11.340/2006)
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (
.
SÚMULA 182/STJ)
REEXAME DE PROVAS (
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
SÚMULA 7/STJ)
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo
decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em
razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não
houve enfrentamento da tese sobre a distinção entre reexame de provas e
Documento eletrônico VDA53271393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:52
Código de Controle do Documento: fe97ac65-c33c-41c3-a50d-559f7aa9b4df

revaloração jurídica de fatos incontroversos, além de apontar omissão quanto ao
dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e contradição
interna no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão ou
contradição no Acórdão embargado, referentes à análise dos requisitos de
admissibilidade do Agravo em Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da
causa ou reapreciar matéria já decidida.
5. A alegação de omissão sobre a distinção entre reexame e revaloração jurídica
foi devidamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela ausência de
demonstração técnica e analítica de que a pretensão recursal não demandaria
reexame de provas, mantendo o óbice da Súmula 7/STJ.
6. A fundamentação do acórdão foi suficiente para justificar o resultado do
julgamento, não sendo obrigatória a menção expressa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao
julgado, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre as premissas fáticas
estabelecidas na decisão, o que não se verificou no caso concreto.
8. O inconformismo do embargante com a valoração jurídica feita pelo
colegiado não caracteriza contradição ou omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
CPP,
CF/1988,
IX;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 93,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53271393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:52
Código de Controle do Documento: fe97ac65-c33c-41c3-a50d-559f7aa9b4df

STJ, AgRg nos EDcl no RHC 201.566/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN
de 26.08.2025; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Felix
EREsp 1.488.618/RS,
Fischer, Terceira Seção, julgado em 14.10.2015, DJe de 27.10.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por N. K. dos S. G. de A. contra o
Acórdão proferido pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, que, por
unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da incidência da Súmula 182
/STJ.
O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado.
Primeiramente, aduz que o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar
a tese central da defesa, qual seja, a distinção entre reexame de provas e revaloração
jurídica de fatos incontroversos, limitando-se a afirmar a ausência de demonstração técnica
para afastar a Súmula 7/STJ.
Em segundo lugar, aponta nova omissão quanto ao dever constitucional de
fundamentação (art. 93, IX, da CF), pois o acórdão não teria analisado concretamente a
alegação de que a aplicação das Súmulas 182 e 7/STJ foi feita de forma genérica.
Por fim, sustenta a ocorrência de contradição interna no acórdão, ao argumento
de que este afirma a ausência de demonstração analítica, quando o agravo regimental havia
exposto as premissas fáticas, indicado a controvérsia jurídica e citado precedentes sobre
revaloração jurídica.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com ou sem
efeitos infringentes, para sanar os vícios, ou, ao menos, para fins de prequestionamento.
É o relatório.

VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, ao argumento de que pontos essenciais ao juízo de admissibilidade não foram
devidamente enfrentados ou foram tratados de forma logicamente incoerente.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Documento eletrônico VDA53271393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:52
Código de Controle do Documento: fe97ac65-c33c-41c3-a50d-559f7aa9b4df

Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro material no
julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via dos
embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à
apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que é
apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a reapreciação de
matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 619
do CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do
caso. Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que importem a
alteração de sua conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada de
forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de omissão sobre a distinção entre reexame e
revaloração jurídica, a questão foi devidamente apreciada na decisão. O acórdão não
deixou de considerar a natureza da pretensão recursal, mas sim concluiu que, mesmo sob a
alegação de revaloração, o recorrente não cumpriu o ônus processual de demonstrar, por
meio de cotejo analítico e com base nas premissas fáticas do próprio acórdão recorrido, que
a questão era puramente de direito e não exigiria alteração do quadro fático. A decisão foi
clara ao registrar que a parte agravante não demonstrou, de forma técnica e analítica, que a
pretensão recursal não demandaria reexame de provas, limitando-se a alegações genéricas,
o que torna a impugnação ineficaz.
Ou seja, a conclusão não se deu pela ignorância da tese da revaloração, mas pela
ausência de técnica na sua demonstração, fundamento suficiente para manter o óbice da
o que afasta a alegada omissão.
Súmula 7/STJ,
No que tange à alegada omissão sobre a violação ao
IX, da CF, sob o
art. 93,
argumento de que a aplicação das Súmulas 7 e 182/STJ foi genérica, também não assiste
razão ao embargante. O acórdão fundamentou o não provimento do Agravo Regimental
com base na jurisprudência pacífica desta Corte, que exige impugnação específica dos
Documento eletrônico VDA53271393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:52
Código de Controle do Documento: fe97ac65-c33c-41c3-a50d-559f7aa9b4df

óbices sumulares. A menção expressa aos requisitos do
IX, da Constituição
Art. 93,
Federal não é obrigatória se a fundamentação adotada for suficiente para justificar o
resultado do julgamento.
No presente caso, o Acórdão expressou de forma suficiente as razões do não
provimento, valendo-se da jurisprudência sobre o tema:
"O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena
de incidência da
"
Súmula 182/STJ.
"A ausência de demonstração técnica e analítica de que a pretensão recursal
não demanda reexame de provas mantém hígido o óbice da
"
Súmula 7/STJ.

Portanto, ao enfrentar o cerne da controvérsia (cumprimento do ônus da
dialeticidade), rechaçou-se implicitamente a alegação de falta de fundamentação, pois
demonstrada as razões pelas quais a impugnação foi considerada ineficaz, preenchendo o
requisito constitucional.
Finalmente, destaca-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos
declaratórios deve ser interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou
entre as premissas fáticas estabelecidas na decisão.
No caso, a alegação de que o Agravo Regimental teria apresentado argumentos
que o Acórdão considerou inexistentes manifesta, na verdade, o inconformismo do
embargante com a valoração jurídica feita pelo Colegiado, o qual, soberanamente,
considerou a argumentação da defesa como "alegações genéricas". Não há, assim,
incoerência lógica no corpo do Acórdão, mas tão somente a irresignação com a
interpretação desfavorável.
Quanto ao prequestionamento almejado, a Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) há tempos consolidou o entendimento de que não lhe incumbe manifestar-
se expressamente sobre normas de cunho constitucional, mesmo que para atender à
exigência de prequestionamento. (EDcl no AgRg nos
relator
EREsp n. 1.488.618/RS,
Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
14/10/2015,
27/10/2015)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:52
Código de Controle do Documento: fe97ac65-c33c-41c3-a50d-559f7aa9b4df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.982.875 / SC
Número Registro: 2025/0249180-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000232820258240166 50000389420258240166
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N K DOS S G DE A
ADVOGADOS : DIEGO LUZIETTI PEREIRA - SC057728
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
GUILHERME DANIELSKI MACHADO - SC062213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA (ART. 147)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N K DOS S G DE A
ADVOGADOS
: DIEGO LUZIETTI PEREIRA - SC057728
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
GUILHERME DANIELSKI MACHADO - SC062213
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: b60f2e4e-2760-40a2-aaaa-de402c4e19ff

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: b60f2e4e-2760-40a2-aaaa-de402c4e19ff